Tribunal: TJSP
Processo: 1009184-05.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Apelo do autor. Pretende o deferimento da justiça gratuita, a anulação da sentença, determinando-se o seguimento do feito, e o afastamento da condenação de sua patrona ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Apelo do autor. Pretende o deferimento da justiça gratuita, a anulação da sentença, determinando-se o seguimento do feito, e o afastamento da condenação de sua patrona ao pagamento das custas e despesas processuais. Indícios de advocacia predatória. Determinada a juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e firma reconhecida, declaração de próprio punho sobre a existência de relação jurídica entre as partes e ciência da propositura da demanda. Exigências não atendidas. Concedido os benefícios da justiça gratuita. Hipossuficiência financeira comprovada por meio dos documentos apresentados. No entanto, a inicial deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica processual. A regularidade da representação processual é essencial para o prosseguimento da ação. Tema 1.198, em debate no STJ. Diretrizes de boas práticas veiculadas no Comunicado CG no 167/2023. Extinção do processo regular. Responsabilidade pessoal do advogado ao pagamento das custas e despesas processuais em conformidade com o art. 104, §2o, do CPC, e o Enunciado 15, do Comunicado CG n° 424/2024. Sentença reformada apenas para conceder a gratuidade processual ao autor, e não, porém, ao advogado. Recurso parcialmente provido.